Tribunal: TJDFT
Processo: 0052509-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0052509-91.2014.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, ELOIR COGLIATTI, FLAVIO JOSE COURI, MARISA NUNES AMARAL CORDOBA, RICARDO DE BARROS VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, com pedido de juízo retratação (ID 38316528), interposto pelo Autor Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em face da decisão monocrática (ID 37532249) proferida por esta relatoria, em que foi determinada a suspensão do trâmite processual das apelações interpostas por todos os Réus até o trânsito em julgado do ARE n. 843.989/PR e fixação de tese jurídica correlata pelo STF (Tema n. 1.199), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Na decisão agravada, esta relatoria entendeu que a suspensão supra era necessária, em razão do reconhecimento pelo STF da existência da repercussão geral neste ARE, cuja questão jurídica foi afetada nos seguintes termos: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Ao julgar o mérito, o STF fixou a seguinte tese jurídica: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (grifos nossos) Sobreveio a certificação[1] do trânsito em julgado do acórdão correlato em 16 fev. 2023. Nas razões recursais do presente recurso, o Agravante defende, em suma, que “determinar a paralisação do andamento processual, para aguardar o julgamento do Tema no Supremo Tribunal Federal, ofende a razoável duração do processo e as partes tem direito de ver o litígio resolvido pelo Judiciário, em suas instâncias ordinárias, e não aguardar por prazo indeterminado que o Supremo Tribunal Federal decida sobre os pontos suscitados pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes no Tema 1.199”. Por fim, requer que esta relatoria exerça o juízo de retratação, para que seja determinado o retorno do trâmite processual. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz delimitar que existe a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica em comento sobre a resolução do mérito das apelações retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegiava o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese fixada, em sede de reexame das apelações em comento, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Contudo, com a certificação do trânsito em julgado do ARE n. 843.989/PR (Tema n. 1.199), constata-se a desnecessidade de manter a suspensão do trâmite processual, conforme interpretação a contrario sensu do art. 313, V, “a”, do CPC. Ademais, em razão dos parâmetros delimitados pelo STF quanto à análise do elemento subjetivo e da prescrição, aliado ao fato de que inexistiu proclamação do resultado sobre as apelações, pois ainda não foram proferidos os votos dos eminentes pares deste Colegiado, impendem-se novos juízos de admissibilidade e de mérito das apelações em comento, nos termos do art. 941, § 1o, do CPC. Por conseguinte, é imperativo que a decisão monocrática de ID 37532249 seja tornada sem efeito e o trâmite processual volte a fluir, nos termos dos arts. 313, V, “a”, §§ 4o e 5o, e 1.021, § 2o, ambos do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno; defiro o pedido de juízo de retratação; e torno sem efeito a decisão monocrática de ID 37532249, de acordo com os arts. 932, I e 1.021, § 2o, ambos do CPC. Determino o retorno do trâmite processual das apelações correlatas, consoante o art. 313, V, “a”, §§ 4o e 5o, do CPC. Após o trânsito em julgado desta decisão monocrática, determino que a Secretaria desta c. 3a Turma Cível modifique a classe do recurso para “apelação cível” e retorne os autos à conclusão, para que se verifique a necessidade ou não de alterar o voto já proferido por esta relatoria, nos termos do art. 941, § 1o, do CPC. Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em: &lt;https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15355975952&amp;ext=.pdf&gt;. Acesso em 03 mar. 2023. Brasília, 3 de março de 2023 18:01:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador